Tribunal: STF
Processo: RE 1283911
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
E M E N T A



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. POSSIBILIDADE. RE 655.283/DF. TEMA 606/RG. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REAPRECIAÇÃO DA CAUSA.



    1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público ao cargo anteriormente ocupado, o qual foi declarado vago tendo em vista a aposentadoria voluntária do ocupante pelo Regime Geral de Previdência Social, está superada em virtude do julgamento, no âmbito da repercussão geral, do RE 655.283/DF, Tema 606/RG.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento provimento para conhecer e também dar provimento ao recurso extraordinário interposto nestes autos, em ordem determinar que o Tribunal de origem reaprecie a causa observando a orientação jurisprudencial em referência, como entender de direito.